Tribunal: STF
Processo: ARE 1346507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA MUNICIPAL – PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO INTERNA PARA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO LETAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –CONFUSÃO COM O MÉRITO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) - PREVISÃO EM EDITAL MAS NÃO EXIGIDA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL – REQUISITO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O USO DE ARMAMENTO LETAL – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    A preliminar de inadequação da via eleita, confunde-se com o mérito e assim deverá examinada, eis que somente se reconheceria a necessidade de dilação probatória quanto à habilitação dos requerentes, se admitido que este requisito deverá ser atendido.



    É permitido a lei estabelecer critérios e requisitos de admissão no serviço público, desde que guarde relação lógico-razoável com a função a ser exercida, de modo que, como a norma editalícia não reflete as exigências previstas em lei para o exercício da atividade e, ainda que previsse, o uso de armamento não parece ter relação com a habilitação para a condução de veículos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É permitido, portanto, a lei estabelecer critérios e requisitos de admissão no serviço público, desde que guarde relação lógico-razoável com a função a ser exercida.



    No presente caso, a Lei nº 4.520, de 19 de setembro de 2007, que dispõe sobre a Organização da Guarda Municipal de Campo Grande, estabelece:



    (...)



    Quanto à Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 – que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais - é ela expressa ao consignar:



    (...)



    Ora, assim como o magistrado singular, vejo que a norma editalícia não reflete as exigências previstas em lei para o exercício da atividade e, ainda que previsse, como bem explanado no bem lançado parecer da Procuradoria-Geral de Justiça "... o uso de armamento não parece ter relação com a habilitação para a condução de veículos. A propósito, como argutamente anotado nas contrarrazões, tanto são habilidades diversas que, para conduzir viaturas há outro curso de formação e a necessidade de autorização expressa da autoridade, publicada no diário oficial do Município." (sic, p. 260). 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente